Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DESPACHO Ciente da petição que o credor JORGE HENRIQUE DE ARAUJO SANTANA informa que requereu na origem o destaque dos honorários contratuais (id 19222971). Assim, aguarde-se resposta do Juízo de origem sobre eventual retificação. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto